Tribunal: STF
Processo: AI 757361
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO DOS 
   VENCIMENTOS . LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS 
   E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	Reexame 
   de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. 
   Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi 
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula 
   n. 280 deste Tribunal.
3.	A jurisprudência deste Tribunal 
   fixou-se no sentido de que as alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando 
   muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da 
   Constituição, circunstância que não viabiliza o acesso à 
   instância extraordinária.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.